Tribunal: CARF
Processo: 13851.720644/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720644/2017-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.696 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
GP LOCACÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL COLETIVO DE PASSAGEIROS.
A pessoa jurídica que presta serviço de transporte rodoviário intermunicipal
coletivo de passageiros está impedida da opção pelo simples nacional,
ressalvadas as exceções expressamente apontadas em lei.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. EVENTUALIDADE.
Fica caracterizado o exercício de atividade vedada se o optante oferece aos
seus clientes o serviço vedado e, quando contratado, presta o serviço vedado,
não importando a quantidade efetiva de contratos firmados ou a proporção
destes em relação aos contratos firmados para a prestação de outros serviços
não vedados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson
Teodorovicz, e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente substituto).
Relatório
GP LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no Acórdão no 04-46.260 (fls. 208), pela DRJ Campo Grande, interpôs
recurso voluntário (fls. 221) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720644/2017-03
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720644/2017-03

O processo trata de exclusão de empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES NACIONAL), em razão de esta praticar atividade de transporte rodoviário
intermunicipal coletivo de passageiros (vans), a qual é vedada para os optantes do Simples, nos
termos do despacho decisório de fls. 121 e do Ato Declaratório Executivo de fls. 129. A exclusão
surtirá efeitos a partir de 01/01/2014.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 138, a qual
foi sintetizada no relatório do acórdão recorrida nos seguintes termos (fls. 209):
Intimada em 28/08/2017 (Comunicado, fls. 130 e AR, fls. 135), apresentou
manifestação de inconformidade em 27/09/2017 (fls. 138-146), alegando, em síntese:
a) que não exerce as atividades mencionadas no Ato Declaratório e no
Despacho Decisório em questão, de forma que sua exclusão do Simples Nacional se
deu de forma errônea.
b) embora haja previsão no contrato social da empresa de algumas das hipóteses
excludentes do regime do Simples Nacional, a atividade preponderante é somente a
locação de automóveis sem condutor e locação de automóveis com motorista,
atividades estas que não fazem parte do rol das hipóteses excludentes do regime.
c) que há que se levar em conta o princípio da primazia da realidade, ou o
princípio da realidade dos fatos, visando à priorização da verdade real em face da
verdade formal.
d) que a atividade excludente que consta no contrato social da empresa na
prática ocorre de forma não habitual, não havendo regularidade no exercício de tal
atividade vedada.
e) que a fixação do objeto social destina-se somente a produzir efeitos de
fiscalização, e que a locação de veículo com motorista inclusive não pode ser
confundida com transporte de passageiros, pois há tão somente a locação do veículo.
f) que não se pode invalidar a manutenção de uma empresa no Simples
Nacional somente por constar atividade desenquadrada em seu contrato social.
A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente no julgamento
de primeira instância, em que foi corroborado o entendimento da Administração Tributária (fls.
208).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 221), em apertada síntese,
propugna pela reforma da decisão recorrida afirmando que a atividade apontada ocorreu apenas
casualmente e não pode se constituir numa vedação para a continuidade da recorrente no regime
do Simples.
O argumento do recorrente será detalhado e analisado no voto que se segue.
É o relatório.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720644/2017-03

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2018
(fls. 218) e seu recurso voluntário foi apresentado em 29/08/2018 (fls. 219). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo,
conforme apontado a seguir.
O presente processo teve inicio em razão da representação da Agência Reguladora
de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP (fls. 2), a qual
tem por atribuição institucional a fiscalização dos prestadores de serviço intermunicipal de
transporte coletivo regular (rodoviário e suburbano), bem como no serviço intermunicipal de
transporte coletivo por fretamento e de estudantes. Nesse documento, foi noticiado que a
empresa, optante pelo Simples Nacional e classificada no CNAE n° 4929-9/02, está registrada
junto à ARTESP para realizar o transporte intermunicipal coletivo de passageiros por fretamento.
A DRF em Araraquara, então, deu início a um procedimento fiscal, ao final do
qual foi exarado o despacho decisório de fls. 121, determinando a presente exclusão.
Em apertada síntese, o contribuinte foi excluído do simples por realizar a
atividade de transporte intermunicipal de passageiros sob regime de fretamento, conforme consta
de seu contrato social, do seu registro na ARTESP e nos documentos fiscais emitidos. O que
seria defeso ao optante pelo Simples, nos termos do artigo 17, VI, da Lei Complementar n°
123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros,
exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características de transporte
urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana
para o transporte de estudantes ou trabalhadores
A decisão de primeira instância corroborou a exclusão atacada sobre o
fundamento de que o contrato social da empresa contempla a atividade vedada, o que foi
confirmado pelo recorrente (fls. 208):
O recorrente combate essa decisão, inicialmente, negando que exerça a atividade
apontada. Contudo, logo em seguida, reconhece que exerce tal atividade “apenas casualmente”,
mas que isso não seria razão suficiente para a sua exclusão do Simples, conforme o seguinte
excerto (fls. 223):
Ocorre que embora haja previsão em contrato social da recorrente de algumas
das hipóteses excludentes do sistema do Simples Nacional, importante destacar que a
atividade preponderante da mesma é tão somente a locação de automóveis sem
condutor e locação de automóveis com motorista, atividades estas que não fazem parte
do rol das hipóteses excludentes do regime do Simples.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.696 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720644/2017-03

Há que se levar em conta o princípio da primazia da realidade, ou princípio da
realidade dos fatos, que visa à priorização da verdade real em face da verdade formal.
Ressalta-se que no presente caso, em absoluto, a descrição da atividade que
consta no contrato social e que é hipótese de desenquadramento do Simples, na prática
ocorre de forma não habitual, ou seja, não há uma regularidade de tais atividades, pois
a atividade preponderante é somente a locação de veículos, situação esta que NÃO é
excludente do regime do Simples Nacional.
Assim, as mencionadas atividades que ocorrem apenas casualmente não podem
se constituir numa vedação para a continuidade da recorrente ao regime do Simples.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, pois a lei que determina a exclusão
do Simples daquelas empresas que exercem atividades consideradas vedadas não faz qualquer
ponderação em torno da proporção da prática dessa atividade em relação a todas as atividades
realizadas pelo optante. Em outras palavras, se o optante oferece aos seus clientes o serviço
vedado e, quando contratado, presta o serviço vedado, fica caracterizado o exercício da atividade
vedada, não importando a quantidade efetiva de contratos firmados ou a proporção destes em
relação aos contratos firmados para a prestação de outros serviços não vedados.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital